Tribunal: TJDFT
Processo: 0703669-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DECRETO N. 11.150/2022. CONTRADIÇÕES QUANTO À AFERIÇÃO DO QUADRO DE SUPERENDIVIDAMENTO, MÍNIMO EXISTENCIAL E EXCLUSÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, indicando as razões que concluíram pela efetiva caracterização do superendividamento do demandante à luz das regras estabelecidas pelo Decreto n. 11.150/2022, não se encontra caracterizada qualquer contradição no v. acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. 2.1. Em razão da cassação da r. sentença a quo pelo v. acórdão hostilizado, caberá ao d. Magistrado de primeiro grau analisar a controvérsia relacionada à hipótese de inclusão dos empréstimos consignados devidos ao Banco embargante em plano judicial de pagamento, nos termos dos artigos 104-B e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de supressão de instância.
3. Por certo, a mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.